Tribunal: TJBA
Processo: 8047580-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047580-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PIMENTEL DE SA SANT ANNA

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OBESIDADE MÓRBIDA. DIREITO À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDICAÇÃO MÉDICA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
CONTRA INDICAÇÃO
DE CIRURGIA BARIÁTRICA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. LIMITE TEMPORAL PARA O TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8047580-35.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravado
CARLOS EDUARDO PIMENTEL DE SA SANT ANNA.

ACORDAM

os

Desembargadores

integrantes
da
Turma

Julgadora
da
Quinta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
,

em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos

termos
do
voto
do Relator.

Sala das
Sessões
, data
registrada

pelo

sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA